Tribunal: TJSP
Processo: 3001782-64.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1o- F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09), é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1o- F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09), é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
- Afastamento da coisa julgada. Possibilidade. Ação rescisória desnecessária ante a configuração de fato novo na declaração recente do STF afastando a TR como critério de atualização.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3001782-64.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Estado de São Paulo e Agravado(s) Lourdes Martins Soares e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3001782-64.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 44.685
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 44.685
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
3001782-64.2018.8.26.0000/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: LOURDES MARTINS SOARES E OUTROS
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou
seguimento a recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de
Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de
correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda
Pública (art. 1o- F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09), é idêntica à matéria examinada pela Suprema
Corte no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
- Afastamento da coisa julgada. Possibilidade. Ação rescisória
desnecessária ante a configuração de fato novo na declaração
recente do STF afastando a TR como critério de atualização.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto (fls. 1/6 do
incidente) contra decisão que, em cumprimento ao artigo 1.040, inciso
I, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso
extraordinário por reconhecida identidade de matéria com orientação
firmada pela Suprema Corte em julgado sob a técnica dos recursos
seriais, nos autos do RE n. 870.947/SE.
Alegou a agravante, em síntese, que o decidido pelo Tema
810/STF não teria enfrentado a questão da coisa julgada formada no
processo de conhecimento. Enfatizou que no caso, aplica-se o tema
733 do STF que deixa claro a impossibilidade de desconstituição da
coisa julgada por meio de decisão proferida em controle concentrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3001782-64.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 44.685
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, observa-se que o presente recurso se
insurge somente contra a não observância da coisa julgada e será
analisado no limite em que apresentado.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.040, inciso I, do
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte
teor, verbis:
O julgamento do mérito do RE no 870.947/SE,
Tema no 810, STF, DJe 27.11.2017, com embargos de
declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da
decisão anteriormente proferida, contém a seguinte tese:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3001782-64.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 44.685
4
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
A matéria aqui tratada referente à coisa julgada, em relação
a Juros Moratórios e Correção Monetária, é idêntica àquela examinada
pela Corte Suprema na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do
RE 870.947, tema 810, no qual restou estabelecido a eficácia e
aplicabilidade retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 5o,
da lei 11.960, de 30/06/2009, no que concerne à correção monetária, ou
seja, determinou-se a aplicação do tema, para todos os processos em
trâmite, inclusive aqueles já transitados em julgado.
A alegada violação ao decidido pelo C STF no Tema 733
em sede de repercussão geral, quanto à obrigatoriedade de ação
rescisória para a desconstituição da coisa julgada, deve ser afastada com
a assertiva do fato novo, que repousa na declaração recente do STF de
afastamento da TR como critério de atualização monetária, bem como na
preservação do princípio da hierarquia institucional com respeito às
decisões dos tribunais superiores, art. 927, I, IV e V, CPC.
É cediço na doutrina que:
“Dúvida não mais pode subsistir que a coisa julgada
inconstitucional não se convalida, sendo nula e,
portanto, o seu reconhecimento independe de ação
rescisória e pode se verificar a qualquer tempo e em
qualquer processo, inclusive na ação incidental de
embargos à execução” (THEODORO JÚNIOR, Humberto;
FARIA,
Juliana
Cordeiro
de. Coisa
julgada
inconstitucional: a coisa julgada inconstitucional e os
instrumentos processuais para seu controle. São Paulo:
América, 2002, p. 126).
Cândido Rangel Dinamarco assevera que “a doutrina e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3001782-64.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 44.685
5
tribunais começam a despertar para a necessidade de
repensar a garantia constitucional e o instituto
técnico-processual da coisa julgada, na consciência de
que não é legítimo eternizar injustiças a pretexto de
evitar a eternização das incertezas”. (DINAMARCO,
Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada. Coisa julgada
inconstitucional. Carlos Valder do Nascimento (Coord.).
São Paulo: América Jurídica, 2002, p. 39).
É dizer: os artigos 525, §12 e 535, §5, do CPC/15
preconizam a impugnação da sentença inconstitucional, que tem por
escopo desfazer a eficácia da coisa julgada retroativamente, afastando o
efeito executivo da sentença. O CPC/2015 considera inexigível a obrigação
reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo
considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado
em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo
Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal,
em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
A propósito, veja-se trechos do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstram a subsunção da matéria em análise aos temas
indicados pelo E. STF/STJ, verbis:
E o RE 870.947/SE expressamente menciona que, “A fim
de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de
guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo
Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas
ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os
critérios para a correção monetária de precatórios e de
condenações
judiciais
da
Fazenda
Pública.
Naquela
oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos
os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-
E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido
índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3001782-64.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 44.685
6
Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”
A incidência da TR só foi autorizada para as ações com
precatórios já expedidos por questão de segurança jurídica.
Nas hipóteses de processo ainda em fase de cumprimento
de sentença, não há razão para que o IPCA não seja
aplicado para todo o período, conforme se extrai do excerto
do acórdão do Tema no 810 supracitado, que não sinalizou
qualquer intenção de imposição de limitação temporal para
essas demandas. Aliás, a decisão agravada coaduna-se
também com o quanto fixado no REsp no 1.495.146/MG
(Tema no 905, STJ).
Outrossim, ao contrário que sustenta o agravante, não se
verifica violação à coisa julgada, nos termos propostos. (fls.
23/24).
Assim, não há como se proceder à modificação do
decidido, de vez que em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela
Corte Suprema.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da
decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no artigo
1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3001782-64.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 44.685
7